Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733415-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO DE SOUSA DIAS AGRAVADO: MR CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revisional – Aluguéis – Pandemia – Vírus SARS-CoV2 – Pedido Formulado Após a Abertura das Atividades – Dilação Probatória – Necessidade – Perigo de Dano – Relatividade – Contraditório – Primordial – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal ITALO DE SOUSA DIAS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir o aluguel comercial em 50% (cinquenta por cento) entre o período de março a julho de 2020. Em suas razões recursais, assevera que sempre pagou regularmente os encargos locatícios, contudo, em virtude do cenário da pandemia do vírus COVID-19 teve o estabelecimento comercial fechado, situação a qual promoveu o desequilíbrio contratual. Destaca a incidência da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva entre as partes, fato o qual seria autorizada a redução do aluguel para evitar maiores danos. Pugnou, então, pela redução do aluguel em 50% (cinquenta por cento) entre o período de março a julho de 2020, inclusive em antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para o deferimento da medida requerida. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, núcleo fundamental de qualquer país democrático e com uma Constituição de cunho humanista. O segundo aspecto, devido ao referido isolamento, é o econômico. Em razão das já mencionadas e necessárias medidas de isolamento social - até mesmo de lockdown - há um profundo abalo no funcionamento das economias, atingindo principalmente os empresários na área de serviços, profissionais liberais, trabalhadores informais, etc... As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve ser fonte de Segurança Jurídica. Por isso, em termos ditos normais, tem de ser fiador da execução dos contratos, da execução de garantias, da estabilidade dos pactos, havendo a prevalência, pois, do Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos. Em situações como a presente, de calamidade, entretanto, o Poder Judiciário deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação de depressão econômica. Com base nesse raciocínio, entra em ação o Princípio da Imprevisão, autorizando-se a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio credor. Justamente por isso, o argumento trazido pelo Juízo de origem, de limitação da Lei para o pedido de alteração do valor dos aluguéis, deve ser interpretado de modo a abranger a cláusula rebus sic stantibus. Assim, como a situação da Pandemia é excepcional, a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, pelo Princípio da Imprevisão, assumem outra roupagem jurídica. Entretanto, no caso deste Agravo de Instrumento, entendo distinta a situação das outras nas quais concedi a revisão do aluguel já em sede de liminar. De fato, naquelas outras situações a parte formulou o pedido já no período de fechamento das atividades econômicas, razão pela qual, em alguns casos, o período de alteração dos valor dos alugueis já se expirou. Como o presente pedido já foi formulado com a volta das atividades econômicas, em termos de autorização do Poder Público, entendo necessária a formação do Contraditório, com a manifestação da outra parte, para a concessão de tão excepcional pedido. O perigo de dano, aqui, não se sobrepõe ao necessário exercício do Contraditório, à demonstração, pela parte contrária, da sua situação econômica, para, se o for o caso, equilibrar os pólos da relação jurídica. Ressalto, por fim, que a discussão dos encargos locatícios abrange apenas período limitado entre março e julho de 2020, inexistindo ameaça de despejo do recorrente e o impedimento de continuidade das atividades comerciais, porquanto o contrato entre as partes já foi rescindido. Assim, no caso em questão, a matéria deve ser decidida no Colegiado da Oitava Turma Cível, até mesmo para garantia da Segurança Jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada, inclusive sobre a possibilidade de conciliação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator